Tribunal: TJMT
Processo: 0000384-04.2019.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0000384-04.2019.8.11.0005
Recorrente: BANCO DO BRASIL S/A
Recorrido : CARLOS CIRINO E OUTROS
Vistos, etc.
Vieram os autos conclusos após a parte Recorrida CARLOS CIRINO E OUTROS manifestar a distinção contra a decisão proferido por esta Vice-Presidência que determinou o sobrestamento dos autos para aguardar o julgamento do paradigma do Recurso Especial (Tema 1.046).
Em razão disso, INTIME-SE a parte Recorrente para, querendo, manifestar-se, em 05 (cinco) dias.
Após conclusos.
Cuiabá/MT, 2 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII